Tribunal: TJES
Processo: 5000415-27.2022.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000415-27.2022.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILZA DA SILVA FAGUNDES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS. CONSUMIDORA IDOSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Marilza da Silva Fagundes contra sentença proferida nos autos de ação declaratória c/c pedido de indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco Bradesco S/A, em razão de descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimos consignados que a autora alega não ter contratado. A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que as operações ocorreram mediante uso do cartão e da senha pessoal da autora, afastando a responsabilidade da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a instituição financeira comprovou a regular contratação dos empréstimos consignados; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil objetiva do banco por falha na prestação de serviços; (iii) verificar a ocorrência de dano moral e a possibilidade de repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação dos empréstimos contestados quando o consumidor afirma desconhecer a origem do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC, e do art. 6º, VIII, do CDC.

4. A ausência de contrato assinado ou de qualquer outro elemento robusto que comprove a anuência da consumidora aos empréstimos afasta a higidez da relação jurídica.

5. O boletim de ocorrência apresentado, embora unilateral, corrobora a alegação de fraude e reforça a inexistência de vínculo contratual, especialmente diante da hipossuficiência da autora, pessoa idosa e de baixa instrução.

6. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ.

7. Comprovados os descontos indevidos, impõe-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, considerando que os descontos ocorreram após 30/03/2021, data de publicação do acórdão no EREsp 1.413.542/RS.

8. A jurisprudência consolidada reconhece a ocorrência de dano moral em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário, sendo razoável e proporcional a fixação de indenização em R$ 5.000,00.

9. Admite-se a compensação dos valores efetivamente recebidos a título de empréstimo com os valores a serem devolvidos, para evitar o enriquecimento sem causa, nos termos do art. 368 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação de empréstimos contestados pelo consumidor.

2. A ausência de prova da contratação gera responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos causados por fraudes praticadas por terceiros, conforme a Súmula 479 do STJ.

3. A repetição do indébito em dobro é devida quando comprovada a cobrança indevida após 30/03/2021, independentemente de má-fé da instituição financeira.

4. O desconto indevido em benefício previdenciário de consumidor idoso configura dano moral, justificando indenização por abalo extrapatrimonial.

5. É cabível a compensação entre os valores eventualmente recebidos pelo consumidor e os valores a serem restituídos, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único; CPC, arts. 141, 373, II, e 492; CC, art. 368.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJES, Ap. Cív. nº 0002578-31.2019.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 23.02.2024; TJES, Ap. Cív. nº 5002370-69.2023.8.08.0030, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
MARILZA DA SILVA FAGUNDES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES, que, nos autos de ação declaratória c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que as operações contestadas foram realizadas mediante uso regular do cartão magnético e da senha pessoal, não havendo comprovação de falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira, o que afasta a responsabilidade do banco recorrido.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) é pessoa idosa, hipossuficiente e de baixa instrução, o que a torna especialmente vulnerável a fraudes bancárias; (ii) jamais solicitou os empréstimos cuja existência consta em sua conta bancária, tampouco se beneficiou dos valores lançados; (iii) as operações foram realizadas mediante falhas no sistema de segurança do banco recorrido, que não agiu com a diligência esperada para evitar a fraude; (iv) a instituição financeira possui responsabilidade objetiva, conforme previsto no CDC, não podendo se eximir sob o argumento de que a titular da conta deveria resguardar seus dados bancários; (v) os descontos mensais indevidos comprometem sua subsistência, motivo pelo qual deve ser reconhecida a ilegalidade das transações e determinada a reparação pelos prejuízos suportados.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, concluo que
a irresignação recursal merece parcial acolhida
.

Para tanto, esclareço que o objeto da demanda é a declaração de inexistência de relação jurídica oriunda de empréstimos que a parte autora alega não ter contratado.

Assim, em que pese a defesa e a sentença tenham consignado que diversas operações bancárias (constantes do extrato de id. 12897609) teriam sido realizadas em agência bancária ou caixa eletrônico, mediante uso de cartão e senha pessoal, verifico que tal exame extrapola os limites da lide, demarcados pelo pedido e causa de pedir (art. 141 e 492 do CPC).

Feito este registro, cinge-se a controvérsia a examinar a higidez da contratação dos empréstimos contestados pela parte autora, que teriam sido contratados em 18 e 19 de maio de 2021, nos valores, respectivamente, de R$ 1.000,00 e R$ 1.800,00, registrados no extrato sob os nºs 5141918 e 5263871 (id. 12897609).

Neste tocante, é cediço que, tratando-se de ação em que a parte autora afirma desconhecer o vínculo jurídico do qual se origina débito que vem ensejando descontos a seu benefício,
cabe ao fornecedor, ora apelante, a comprovação do vínculo contratual
, consoante jurisprudência deste Sodalício,
ex vi
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CONTRATO SUPOSTAMENTE CELEBRADO COM INCAPAZ – VEROSSIMILHANÇA E PERICULUM IN MORA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em regra,
a prova da inexistência da relação jurídica não pode ser imposta ao autor, mormente no âmbito das relações consumeristas, por se tratar de espécie de prova diabólica, cabendo, desta forma, a distribuição do ônus da prova, de forma que se impute à empresa fornecedora de produtos e serviços a prova da contratação ou da autorização para o débito bancário
. 2. (...) (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003335- 11.2021.8.08.0000, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: 3a Câmara Cível, Data: 11/02/2022)

In casu
, em que pese alegue a inexistência de falha de serviços, a voluntariedade da contratação, não trouxe o recorrente aos autos qualquer instrumento que dê lastro à referida contratação, não se desincumbindo a parte ré do ônus da prova que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC).

Destaque-se que (i) o documento contido no id. 12897618 é absolutamente incompreensível; ao passo em que (ii) o extrato de id. 12897617 está apto a comprovar apenas a entrada dos valores na conta da autora, mas não que fora ela quem procedeu à contratação.

A narrativa de possível fraude na contratação dos empréstimos é corroborada, ainda, por Boletim de Ocorrência (id. 12897609), que, conquanto produzido unilateralmente, não pode ser desconsiderado diante dos demais elementos dos autos.

Assim, ante a ausência de prova da contratação dos empréstimos objeto da lide, deve ser reconhecida a inexistência do débito, bem como a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC c/c Súmula nº 479 do STJ,
in verbis
:

Súmula nº 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Desse modo, repontando indevidos os valores cobrados e descontados do benefício previdenciário da parte autora, ora apelada, impõe-se a
repetição do indébito
, à luz do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo cediço que, consoante jurisprudência da Corte Especial do c. STJ, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja,
deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Destaque-se apenas que, por força da modulação de efeitos estabelecida no referido julgado, a repetição na forma
dobrada

somente tem lugar a partir da data de publicação do v. acórdão, ou seja, a partir de 30/03/2021,
ex vi
:

"Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
".

In casu
, considerando que os descontos ocorreram a partir de agosto de 2021, a repetição deve ocorrer em dobro

Em evolução, os descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora ensejam
dano moral

indenizável nos termos da jurisprudência deste Sodalício, afigurando-se razoável e proporcional à lesão extrapatrimonial sofrida o valor indenizatório de R$ 5.000,00, consoante jurisprudência desta eg. 2ª Câmara Cível e deste Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA RECONHECIDA. DANO MORAL “IN RE IPSA”, DADOS OS SUCESSIVOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS. “QUANTUM” FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AFASTAMENTO DO PLEITO DE COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA ADEQUADOS AO CASO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
A realização de descontos indevidos mediante fraude bancária configura danos morais ‘in re ipsa’, devendo o consumidor ser ressarcido pela conduta lesiva da Instituição Financeira
. 2)
O valor fixado na origem, no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), revela-se proporcional, sobretudo porque a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem estabelecido parâmetros valorativos para hipóteses semelhantes à dos autos que se encontram em conformidade com o arbitrado na sentença objurgada
. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002578-31.2019.8.08.0014, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2a Câmara Cível, Data: 23/02/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidora (beneficiária previdenciária) que alegou desconhecer a origem de descontos mensais em seu benefício, afirmando não ter contratado empréstimo consignado com a instituição financeira ré
. A sentença de primeiro grau declarou a inexistência do débito e condenou o banco a restituir os valores descontados, além de pagar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, majorando a verba honorária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto pelo banco pode ser conhecido, à luz do princípio da dialeticidade; (ii) analisar a adequação do valor da indenização por danos morais fixado na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR. (...)
Quanto ao recurso da parte autora, verifica-se que o valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de danos morais pelo juízo a quo está abaixo dos parâmetros adotados pelo Tribunal em casos similares envolvendo descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidores. Em situações análogas, a indenização tem sido fixada em R$ 5.000,00, o que justifica a majoração do valor
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso do banco não conhecido de ofício. Recurso da parte autora parcialmente provido. Tese de julgamento: O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento. Em casos de fraude praticada por terceiros com descontos indevidos em benefício previdenciário, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, cabendo indenização por danos morais. A indenização por danos morais em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário deve ser fixada em valor que observe os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com casos semelhantes julgados pelo tribunal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; art. 86, parágrafo único; art. 82, § 2º; art. 85, § 2º; STJ, Súmula 479. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 953221 AgR/SP; TJES, Apelação Cível n.º 5005051-73.2022.8.08.0021, Relatora: Des.ª Heloisa Cariello; TJES, Apelação Cível n.º 5013664-10.2021.8.08.0024, Relator: Des. Robson Luiz Albanez; TJES, Apelação Cível n.º 5000004-91.2022.8.08.0030, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida. (Data: 03/Dec/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5007062-08.2022.8.08.0011, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Destaco, por fim, que a parte autora deve proceder à restituição dos valores recebidos a título de empréstimo não contratado (R$ 2.800,00), admitindo-se a compensação entre os valores devidos e a receber, conforme orientação jurisprudencial:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRESTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA PRATICADA POR TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Em se tratando de operação bancária não realizada pela titular da conta, resta verificado empréstimo consignado fraudulento, ensejando a aplicabilidade da Súmula n. 479 do STJ, segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 2) Em havendo contratação fraudulenta, não há dúvidas acerca do prejuízo do consumidor lesado, que suportou o ônus de cobranças indevidas e, por conseguinte, danos extrapatrimoniais. 3) Tomando-se por parâmetro os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 está semelhante ao patamar adotado por esta Corte de Justiça. 4) Lado outro,
sob pena de enriquecimento ilícito, autoriza-se a compensação de valores em fase de liquidação do julgado nos termos do artigo 368 do Código Civil, tornando-se sem efeito a amortização do contrato em apreço, cominado de nulidade absoluta
. 5) Recurso desprovido. (TJES, Data: 19/Jul/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5002370-69.2023.8.08.0030, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença vergastada e julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, de modo (i)
declarar
inexistente a dívida decorrente dos empréstimos versados na demanda; (ii)
condenar
a parte requerida à repetição, em dobro, dos valores efetivamente descontados do benefício previdenciário da autora em virtude dos contratos de empréstimo objeto dos autos, com correção monetária e juros de mora pela SELIC desde a data dos descontos, autorizada a compensação dos valores transferidos à apelante, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa; bem como (iii)
condenar
a ré ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, com juros de mora pela SELIC deduzido o IPCA, a partir da citação, e incidência apenas da SELIC, a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

Com fulcro no art. 85, §11, do CPC, diante da sucumbência mínima da parte autora, condeno a parte requerida a arcar com os ônus sucumbenciais, oportunidade em que fixo honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)